Tribunal: TJSP
Processo: 1008693-12.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – Inconformismo do autor – Procedimento odontológico – Mudança no procedimento e material inicialmente contratado – Ausência de prova inequívoca de comunicação e anuência da alteração do procedimento e material – Sentença mantida, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – Inconformismo do autor – Procedimento odontológico – Mudança no procedimento e material inicialmente contratado – Ausência de prova inequívoca de comunicação e anuência da alteração do procedimento e material – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.